Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR O SERVIÇO HOME CARE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A demora injustificada do plano de saúde em autorizar o serviço home care a paciente idosa, com recomendação médica dessa modalidade de tratamento, constitui ato ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e enseja danos morais in re ipsa, que dispensa a prova de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.